Tribunal: TJSP
Processo: 1019586-66.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Arbitramento de indenização em valor superior ao pedido por danos morais - Sentença ultra petita – Reconhecimento - Artigo 492 do CPC – Anulação da decisão - Desnecessidade – Ajustamento devido.
Prestação de serviços educacionais - CDC – Aplicabilidade - Relação de consumo – Incidência dos artigos 2o e 17 do CDC e inversão do ônus da prova (artigo 6o, VIII, do CDC) – Manutenção do nome da

Ementa:
Arbitramento de indenização em valor superior ao pedido por danos morais - Sentença ultra petita – Reconhecimento - Artigo 492 do CPC – Anulação da decisão - Desnecessidade – Ajustamento devido.
Prestação de serviços educacionais - CDC – Aplicabilidade - Relação de consumo – Incidência dos artigos 2o e 17 do CDC e inversão do ônus da prova (artigo 6o, VIII, do CDC) – Manutenção do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito – Comprovação da legitimidade do débito – Ônus do réu - Artigo 393, II do CPC – Não atendimento - Dano moral – Reconhecimento – Ilícito e nexo de causalidade demonstrados – Indenização devida – Valor da indenização ajustado ao pedido do autor – Montante adequado à justa composição e à vedação ao enriquecimento ilícito – Correção do valor – Não aplicação da Súmula 54, do STJ – Incidência dos juros de mora e correção monetária a partir do arbitramento – Artigo 407, do Código Civil.
Reconvenção – Cobrança de débito referente a serviço prestado em semestre de 2015 – Insuficiência do conjunto probatório para o reconhecimento da exigibilidade de referido débito – Ônus do réu reconvinte não atendido – Artigo 373, I do CPC.
Recurso provido em parte, com observação.